Tribunal: STJ
Processo: 0000346-47.2014.8.05.0162
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046608 - BA (2025/0350835-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOCIARA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DENIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JORGE OLIVEIRA CAMPECHE
ADVOGADO
: RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS -
BA043712
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO
SÚMULA N. 182/STJ.
PELO ÓBICE DA
NECESSIDADE DE INDICAR
SÚMULA 83/STJ.
JULGADOS CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES, COM
COTEJO
ANALÍTICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
1.
utilizados na decisão agravada — em especial quanto à inadequação da
via para exame de suposta violação a dispositivos constitucionais e à
incidência da
— atrai a incidência do enunciado n. 182
Súmula n. 83/STJ
desta Corte Superior.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, é
2.
indispensável que o agravante indique julgados contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão agravada e realize o devido
confronto analítico, demonstrando orientação jurisprudencial diversa ou
distinção fática relevante, o que não ocorreu na espécie.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53920971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e0e6828-ad2c-4816-bf31-0ef10681c7cc

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e0e6828-ad2c-4816-bf31-0ef10681c7cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046608 - BA (2025/0350835-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOCIARA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DENIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JORGE OLIVEIRA CAMPECHE
ADVOGADO
: RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS -
BA043712
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO
SÚMULA N. 182/STJ.
PELO ÓBICE DA
NECESSIDADE DE INDICAR
SÚMULA 83/STJ.
JULGADOS CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES, COM
COTEJO
ANALÍTICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
1.
utilizados na decisão agravada — em especial quanto à inadequação da
via para exame de suposta violação a dispositivos constitucionais e à
incidência da
— atrai a incidência do enunciado n. 182
Súmula n. 83/STJ
desta Corte Superior.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, é
2.
indispensável que o agravante indique julgados contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão agravada e realize o devido
confronto analítico, demonstrando orientação jurisprudencial diversa ou
distinção fática relevante, o que não ocorreu na espécie.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

Trata-se de agravo regimental interposto por JOCIARA BATISTA DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelação Criminal n. 0000346-
47.2014.8.05.0162).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto
no
§ 4o, da
à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, além de 166 dias-multa.
O Tribunal
manteve a sentença, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
405/407):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO.
LEGALIDADE.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
E
DESCLASSIFICATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos de Apelação interpostos por JOCIARA BATISTA DA SILVA,
JORGE OLIVEIRA CAMPECHE e DENIVALDO DOS SANTOS contra
sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da
à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
Lei 11.343/2006,
regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa. Os recorrentes foram flagrados na posse de aproximadamente 300
gramas de crack divididos em pedras para comercialização e 150 gramas de
maconha, além de uma balança de precisão. Em suas razões recursais,
suscitaram preliminar de nulidade processual por invasão de domicílio e, no
mérito, pugnaram pela absolvição por insuficiência probatória ou
desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve nulidade das
provas por violação de domicílio; (ii) se há elementos probatórios suficientes
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) se é cabível a
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, uma vez que,
tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, persiste o estado de
flagrância enquanto durar a conduta delituosa, o que autoriza o ingresso dos
policiais na residência independentemente de mandado judicial, nos termos do
o, XI, da Constituição Federal e
§3o, II, do Código Penal.
art. 5
art. 150,
4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram
devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição
e Apreensão, Laudos Periciais e pela prova testemunhal colhida. A expressiva
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

quantidade de entorpecentes apreendidos (300 gramas de crack e 150 gramas
de maconha), a forma de acondicionamento das drogas em porções
individualizadas prontas para venda e a apreensão de balança de precisão
constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico ilícito de
entorpecentes.
5. É descabida a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal
(art. 28 da
, quando as circunstâncias da apreensão, a
Lei 11.343/06)
quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam claramente a
destinação comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória. Tese: “1. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente,
legítima é a entrada de policiais no domicílio do agente em situação de
flagrância, independentemente de mandado judicial. 2. A expressiva quantidade
de drogas apreendidas, seu acondicionamento em porções individualizadas e a
presença de instrumentos próprios para a mercancia, como balança de
precisão, constituem elementos probatórios suficientes para a caracterização
do crime de tráfico de entorpecentes.

O recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, foi
inadmitido na origem (e-STJ fls. 552/557).
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada, que
assentou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do
especial, notadamente quanto à incidência da
e à inadequação, na via
Súmula n. 83/STJ
especial, da alegada violação a dispositivos constitucionais, com aplicação do verbete n.
182/STJ (e-STJ fls. 720/724).
No presente agravo regimental, a defesa alega ter havido impugnação específica
e pormenorizada aos fundamentos da decisão de admissibilidade, afastando a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Aduz que o agravo em recurso especial combateu a aplicação da
demonstrando desacerto do entendimento do Tribunal local frente à
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de fundadas razões para o ingresso em
domicílio, inclusive em quarto de pousada. Sustenta, ademais, que não pretende o reexame
do conjunto fático-probatório, mas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, para
reconhecimento da ilicitude das provas, destacando que o acesso ao quarto se deu mediante
subterfúgio (“serviço de quarto”), sem autorização.
Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, com o
afastamento dos óbices apontados e a consequente determinação de processamento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial diante da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à inadequação da via para
exame de suposta violação a dispositivos constitucionais e à incidência da
(e-STJ fls. 720/724).
Súmula n. 83/STJ
Assentou-se que, “nas razões do agravo (e-STJ fls. 603/611), a defesa limitou-
se, de um lado, a reiterar a tese meritória de nulidade por violação de domicílio – inclusive
com nova invocação de dispositivos constitucionais (arts. 5o, XI e LVI, da CF) –, e, de
outro, a sustentar genericamente a inaplicabilidade do enunciado n. 83/STJ, sem atacar de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade” (e-STJ
fl. 722).
Reforçou-se, ainda, que “inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83
do STJ, caberia ao agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, ‘demonstrando-se, através de um adequado confronto
analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a
situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo
’ (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.217.188/RJ,
; o que não ocorreu na espécie” (AgInt no
relator
19/12/2022)
AREsp n. 2.186.364/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
(e-STJ fl. 722).
24/2/2025)
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito
da controvérsia.
Portanto, correta a conclusão pela incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ademais, no que toca ao óbice da
não houve indicação, no
Súmula 83/STJ,
agravo em recurso especial, de julgados contemporâneos ou supervenientes, com cotejo
analítico que demonstrasse orientação jurisprudencial diversa, como exigido pela
jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:16
Código de Controle do Documento: 9802954b-af97-4a15-a27b-69f2926ae821

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350835-1
AREsp 3.046.608 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003464720148050162 3464720148050162
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIVALDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOCIARA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: JORGE OLIVEIRA CAMPECHE
ADVOGADO
: RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS - BA043712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOCIARA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DENIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: JORGE OLIVEIRA CAMPECHE
ADVOGADO
: RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS - BA043712
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549902074128=40@
2025/0350835-1 - AREsp 3046608 Petição : 2026/0003360-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:28
Código de Controle do Documento: 49514E0A-66F4-46E3-8C45-9AFCB98F1679